Tribunal: TJSP
Processo: 0016175-30.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000307300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0016175-30.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante LUCAS
VINICIUS FERNANDES DO VALE, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
agravo, submetendo-se, por ocasião de novo pleito, a novo exame criminológico,
efetivamente necessário, na hipótese, diante das circunstâncias mencionadas alhures.
V.U,, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 2247
Agravo em Execução Penal no 0016175-30.2019.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente
Juiz de Direito: doutor Deyvison Heberth dos Reis
Agravante: Lucas Vinicius Fernandes do Vale
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Agravo de execução penal.
2-) Pleito de progressão ao regime semiaberto. Requisito subjetivo não preenchido.
Exame criminológico desfavorável. Ausência de juízo minimamente seguro quanto ao não retorno à
delinquência e ao cabal cumprimento da pena.
3-)Necessidade de se repetir a avaliação técnica por ocasião de novo pleito
4-) Não provimento do recurso, com determinação.
I Relatório
Trata-se de agravo em execução penal interposto por Lucas Vinicius de decisão
que indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto, porque ausente o requisito subjetivo
(fls. 51/52).
Requer a reforma da decisum, aduzindo ter preenchido os pressupostos necessários
à obtenção da transferência.
Contrarrazões para manutenção da decisão a fls. 20/27.
Não houve retratação (fls. 28).
O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do
inconformismo (fls. 60/64).
II Fundamentação
O agravo não prospera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Infere-se dos autos que a pena foi cumprida no patamar de 16, 76 % (fls. 34). Ele
tem bom comportamento carcerário (fls. 33).
Observe-se “Mas a simples apresentação de um atestado ou parecer do diretor do
estabelecimento penitenciário, após o cumprimento de um sexto da pena no regime anterior,
não assegura ao condenado o direito de ser promovido a regime menos restritivo”
(MIRABETE, Julio Fabbrini e Renato N. Fabbrini. Execução penal. 14a ed. São Paulo: Atlas,
2018, p. 449).
“Deve-se ponderar, também, que o juiz da execução não está adstrito às
conclusões de parecer ou laudo técnico (art. 182 do CPP) e, consequentemente, ainda menos
vinculado ao teor de um atestado de conduta carcerária, assistindo-lhe, também, o poder de
ordenar, inclusive de ofício, a produção de prova oral ou pericial, incluindo o exame
criminológico, se a considerar necessária à solução dos incidentes, à instrução de pedidos de
benefícios legais ou para dirimir qualquer outra questão surgida no curso do processo de
execução (art. 196, § 2o, da LEP e art. 156, II, do CPP)” (MIRABETE, Julio Fabrinni, ob. cit.,
p. 449).
Determinou-se realização de exame criminológico, pois precisava, pelas assertivas
anteriores, maior amadurecimento (fls. 39/40).
Essa determinação tem amparo na doutrina e na jurisprudência, não sendo ilegal
sua confecção, até mesmo para que haja individualização da pena. Para executados diferentes,
execuções de penas, igualmente, diversas (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e
processuais penais comentadas. 4a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p.
525-531).
A Súmula 439 do Excelso Superior Tribunal de Justiça, permite seu realização:
"Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão
motivada".
No caso em tela, ele não ostenta requisito subjetivo importante para sua
transferência de regime, não tem esse mérito, ou seja, arrepender-se da conduta delitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
No relatório psicológico datado de 12.9.2019, o agravante demonstra imaturidade,
pois (....) demonstra reflexão crítica ainda em construção (fls. 46/47).
Ele, em verdade, não lamenta o cometimento do crime (roubo circunstanciado) e,
ainda, não assimilou a necessidade de viver com honestidade, sem lesar terceiros.
"1. O atestado de boa conduta carcerária não assegura, automaticamente,
a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz das
Execuções não é mero órgão chancelador de documentos emitidos pela direção da
unidade prisional. 2. O julgador forma sua convicção pela livre apreciação da prova, de modo
que, uma vez realizado o exame criminológico, não é possível suprimir dele a
consideração de relatórios profissionais desfavoráveis ao deferimento de benefícios da
execução penal. 3. A decisão da instância primeira, confirmada pela Corte de origem, não
padece de ilegalidade, uma vez o Juiz justificou o não preenchimento do requisito
subjetivo do art. 112 da LEP com lastro em laudo psicossocial desfavorável, que não
recomendou a progressão prisional ao apenado" (AgRg no HC 525070/MS – T5 – Quinta
Turma – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – J. 24.9.2019 – DJe 4.10.2019).
"3. A elaboração do laudo criminológico por psiquiatra, psicólogo ou assistente
psicossocial não traz qualquer mácula ou ilegalidade à decisão que indeferiu a progressão
de regime com base em tal documento, mormente porque qualquer destes profissionais
está habilitado a realizar perícia técnica compatível com o que se busca saber para a concessão
do benefício de progressão de regime" (AgRG no HC 451804/MS – T6 – Sexta Turma – Rel.
Min. Nefi Cordeiro – J. 18.I.2018 – DJe 25.9.2018).
Não bastasse, a conclusão final do conjunto de avaliações foi desfavorável ao
pleito do agravante (fl. 49). No mesmo sentido foi o parecer da Diretoria do Centro de Trabalho
e Educação, pois apresenta desempenho e comprometimento ruins (fls. 44).
Como se viu, os elementos constantes dos autos não permitem concluir que ele
faça jus ao benefício com projeção de juízo razoavelmente sereno quanto ao seu não retorno à
delinquência e ao cabal cumprimento da pena, ao reverso, infere-se inequívoca a ausência do
requisito subjetivo para a concessão da pretendida progressão de regime, uma vez que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
reúne mérito para a obtenção da transferência ora em análise.
Portanto, deve o agravante permanecer no regime em que se encontra (fechado), a
fim de que demonstre aproveitamento adequado das medidas reeducativas a ele pertinentes e
que possui condições de usufruir, futuramente, de maior liberdade.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do agravo, submetendo-se, por
ocasião de novo pleito, a novo exame criminológico, efetivamente necessário, na hipótese,
diante das circunstâncias mencionadas alhures.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.